Tribunal: TJSP
Processo: 2141855-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. A suspensão da exigibilidade de débito tributário está condicionada ao depósito de dinheiro, nos termos do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional. Garantia apresentada que não pode ser equiparada a dinheiro. Pandemia de COVID-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. A suspensão da exigibilidade de débito tributário está condicionada ao depósito de dinheiro, nos termos do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional. Garantia apresentada que não pode ser equiparada a dinheiro. Pandemia de COVID-19 que não pode ser motivo para alteração de regramento legal. Reserva da legalidade. Precedentes. Decisão de indeferimento mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000623436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2141855-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SINDICATO DA
INDÚSTRIA DA ENERGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDIENERGIA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Daniella Zagari
Goncalves, negaram provimento ao recurso V.U", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.103 - Agravo de Instrumento no 2141855-35.2020.8.26.0000 - Capital - RS
2/7
Voto no 18.103
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2141855-35.2020.8.26.0000
Agravante: Sindicato da Indústria de Energia do Estado de São Paulo -
SIDIENERGIA
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Adriano Marcos Laroca
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
ORDINÁRIA.
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. A suspensão da
exigibilidade de débito tributário está condicionada ao depósito
de dinheiro, nos termos do art. 151, inciso II do Código
Tributário Nacional. Garantia apresentada que não pode ser
equiparada a dinheiro. Pandemia de COVID-19 que não pode
ser motivo para alteração de regramento legal. Reserva da
legalidade. Precedentes. Decisão de indeferimento mantida.
Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação de Procedimento Comum em fase de cumprimento de sentença
no 0010090-10.2020.8.26.0053, interposto contra a r. decisão de fl. 2.300,
proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.103 - Agravo de Instrumento no 2141855-35.2020.8.26.0000 - Capital - RS
3/7
Capital, que considerou que em se tratando de crédito tributário, segundo artigo
151, II, do CTN, a suspensão da exigibilidade ocorre somente com o depósito em
dinheiro. Assim, concluiu que não há previsão em lei complementar de
substituição do depósito por caução ou seguro garantia. Reforçou que neste
feito, conforme artigo 146, III, b, da CF, somente lei complementar poderia
autorizar essa substituição ou criar hipótese diversa de dinheiro para suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, de modo que inexistindo, indeferiu
requerimento inicial
O Sindicato interpôs recurso sustentando, em síntese,
que a decisão é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação, pois
acarretará evidente prejuízo, já que com a pandemia de COVID-19, seus
sindicalizados ficaram impedidos suspender o fornecimento de energia elétrica,
de modo que terão prejuízos financeiro, por isso pretendem a substituição dos
depósitos judiciais que já estão sendo feitos pela apresentação de seguro
garantia (fls. 1/20).
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (fls.
1.767/1.768).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.772/1.800).
Houve oposição quanto à forma de julgamento virtual
(fl. 1.802).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.103 - Agravo de Instrumento no 2141855-35.2020.8.26.0000 - Capital - RS
4/7
É o relatório.

O recurso não merece provimento.
Pretende o agravante a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário (ICMS), sem que seja condicionada ao depósito prévio do
montante integral do crédito, substituindo por seguro garantia.
Neste passo, forçoso reconhecer o determinado tem
base no disposto no inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II o depósito do seu montante integral;
Nesta circunstância, o alegado nos autos, mostra-se
insuficiente ao acolhimento do inconformismo, já que a pandemia de COVID-19
não permite que o magistrado suspenda o crédito tributário.
Na verdade, para tal suspensão seria necessário
observar a reserva legal, de modo que houvesse autorização legal para isso.
Ademais, no caso concreto, a questão já foi julgada
neste colegiado e a agravante não atingiu sucesso, de modo que interpôs
Recurso Extraordinário que ainda está pendente de julgamento do E. Supremo
Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.103 - Agravo de Instrumento no 2141855-35.2020.8.26.0000 - Capital - RS
5/7
Neste sentido, tem se orientado a jurisprudência
desta C. 5a Câmara de Direito Público:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM direito TRIBUTÁRIO ICMS
aiim

SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO
TRIBUTÁRIO PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO
JUDICIAL REALIZADO nOS AUTOs POR SEGURO garantia
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
NACIONAL
(ESPIN)

PANDEMIA
(COVID-19)

INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
Pretensão RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA
SUBSTITUIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilitar-se-á a
suspensão da exigibilidade do débito tributário, somente na
hipótese do depósito integral, em espécie, do montante devido
ao Ente Público (artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da
jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 2. A garantia
apresentada pela parte autora (seguro garantia) não é
equiparável ao referido depósito do valor integral do crédito
fiscal. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive,
deste E. Tribunal de Justiça. 4. Substituição do depósito judicial
realizado nos autos, por seguro garantia, indeferida em
Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6.
Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte
autora,
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2107048-86.2020.8.26.0000, Capital, Rel. Francisco Bianco, j.
23.06.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.103 - Agravo de Instrumento no 2141855-35.2020.8.26.0000 - Capital - RS
6/7
Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava à
"suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com
prorrogação dos vencimentos dos tributos até o final do estado
de calamidade pública no Estado de São Paulo". Pretensão à
reforma. Descabimento. Ausência de fumus boni iuris.
Suspensão/diferimento dos prazos para pagamento de tributos,
nos moldes deduzidos nesta ação, diz respeito ao instituto da
moratória, cuja concessão depende de lei. Neste cenário de
crise mundial causada pelo novo coronavírus (COVID-19), com
consequências gravíssimas para as áreas tanto da saúde quanto
da economia, é necessária a adoção de soluções harmônicas e
organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro caos
administrativo. Eventual concessão da liminar pretendida,
analisada sob o potencial replicador em demandas desta
natureza, pode acabar comprometendo justamente os recursos
públicos direcionados ao combate à pandemia. Observa-se,
também, que o governo estadual vem adotando medidas
efetivas para mitigar os prejuízos econômicos da pandemia.
Decisões do E. STF e desta C. Corte no mesmo sentido. Por fim,
ausência, prima facie, de prova pré-constituída. Decisão
mantida. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento no
2063232-54.2020.8.26.0000, Capital. Rel. Des. Heloísa Martins
Mimessi, j. 15.06.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão de compelir a autoridade coatora a autorizar a
prorrogação do recolhimento do ICMS e respectivas obrigações
acessórias, pelo período de 180 dias, a partir do vencimento
abril/2020, ou enquanto durar o estado de calamidade pública
causado pela pandemia da COVID-19 Liminar indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.103 - Agravo de Instrumento no 2141855-35.2020.8.26.0000 - Capital - RS
7/7
Inexistência de ato administrativo Moratória individual que só
pode ser concedida pela autoridade administrativa com base
em lei específica Precedentes - Ausente o requisito do "fumus
boni iuris" para a concessão da medida liminar pleiteada
Decisão mantida - Recurso improvido (Agravo de Instrumento
no 2076410-70.2020.8.26.0000, Sumaré, Rel. Des. Maria Laura
Tavares, j. 01.05.2020).
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparos,
devendo ser mantida por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator